Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO SALDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA DAS TAXAS DE SERVIÇOS NO VALOR DO FINANCIAMENTO. VALOR EXCEDENTE DEPOSITADO PELO BANCO EM FAVOR DO RÉU. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 10.493,81, referente ao valor pago a mais pelo contrato de compra e venda de imóvel que a autora adquiriu do réu.

2. Nas razões do recurso, relata que autora age de má-fé porquanto tinha conhecimento da situação financeira do réu, adquiriu o imóvel com preço abaixo do mercado, além de não pagar as contas de luz que estavam em atraso, só efetuou a transferência da titularidade junto à CEB após a interrupção do fornecimento, o que fez com que seu nome fosse incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

3. Afirma que R$ 5.187,05 é o único valor recebido que consta em seu extrato, já que vendeu o imóvel em troca do pagamento das dívidas a ele relacionadas. Informa que, a despeito de não constar entre as dívidas relacionadas na escritura, é obvio que quando um imóvel é vendido em troca de dívidas o pagamento das contas de energia elétrica atrasadas deve ser pago pela adquirente.

4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação para o importe de R$ 3.476,80, referente ao valor recebido R$ 5.187,05, deduzido do valor das contas atrasadas de energia de R$ 1.710,25.

5. Pelas provas e depoimentos constantes no processo tem-se que: (i) a autora firmou com o réu contrato de compra e venda de um imóvel pelo valor de R$ 238.000,00; (ii) o pagamento das dívidas relacionadas ao imóvel no valor de R$ 77.335,39 foi revertido em entrada e o restante, R$ 160.664,61, financiado junto à Caixa Econômica Federal; (iii) por equívoco, o valor efetivamente financiado (R$ 171.158,42) incluiu as taxas de serviços já quitadas pela autora, o que resultou no excedente de R$ 10.493,81; e, (iv) segundo relato da atendente da Caixa Econômica Federal o valor excedente foi depositado em favor do réu; (v) restou acertado que a quantia excedente depositada em favor do réu seria devolvida para a autora.

6. No caso, em que pese a alegação do réu de que não recebeu o valor indicado pela autora, tal fato não restou comprovado nos autos. Cabia ao réu a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Na espécie, o réu não se desincumbiu de tal ônus na medida em que deixou de apresentar documento ou qualquer outro elemento de prova a infirmar as apresentadas pela autora. Demais disso, verifica-se que o contrato (ID 30279383) não atribuiu à parte adquirente a obrigação de responder por débitos referentes as contas de energia elétrica atrasadas, de modo que não pode o réu, com fundamento no princípio da boa-fé contratual, impor a autora os referidos pagamentos.

7. Outrossim, a autora adquiriu o imóvel pelo valor estipulado pelo próprio réu. Logo, não há se falar em má-fé da autora em sua pretensão de ser ressarcida pelo valor que, por equívoco, foi depositado em favor do réu.

8. Com efeito, as alegações de que o imóvel foi vendido por preço inferior ao de mercado e que a autora deixou de efetuar o pagamento de débitos referentes as contas de energia elétrica anteriores não respaldam a pretensão recursal no sentido de não ser devida a restituição total do valor pago a mais pela autora.

9. Irretocável, portanto, a sentença que condenou o réu na obrigação de ressarcir a autora o valor excedente depositado em seu favor.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.